Tribunal: TJMT
Processo: 1010640-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1010640-33.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CLEDERSON VIANA ALVES
IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA/MT
PACIENTE: THIAGO SANTANA MÁXIMO
Vistos em plantão, às 11h59.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CLEDERSON VIANA ALVES em favor de THIAGO SANTANA MÁXIMO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.
Consta que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do Paciente, haja vista a prática de crime doloso contra a vida, consumado, qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso/eu impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, incs. II, III e IV).
Da denúncia ressai que “no dia 23 de dezembro de 2017, por volta das 23 h00min, no “Bar do Paião”, localizado no Distrito de Três Fronteiras, em Colniza/MT, o THIAGO SANTANA MÁXIMO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com intenção de matar, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel desferiu diversos golpes de arma branca contra a vítima Ronisson da Silva Lima, causando lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia (fl. 35-IP), mapa topográfico (fl. 36) e Auto de verificação em local de crime de homicídio (fls. 04/07), ferimentos estes que foram as causas eficientes de sua morte” (sic).
O impetrante sustenta que há excesso de prazo para o término da instrução processual, argumentando que “o paciente encontra-se preso, preventivamente desde 12.06.2019, nos autos 0000819-75.2019.8.22.003, na cidade de Jaru, a qual foi revogada em 01.04.2020 e nesse mesmo dia, veio o cumprimento do Mandado de Prisão preventiva oriundo de Colniza, referente aos autos 1942-36.2018.811.0105, sendo assim, o mesmo permanece preso até a presente data, aguardando julgamento, há exatos 737 (setecentos e trinta e sete) dias ou 436 (quatrocentos e trinta e seis) dias, conforme, consideramos a o tempo de prisão dele” (sic).
Destaca o impetrante que foi pedida a revogação da Prisão preventiva e negada.
Anota que foi “recebida a peça acusatória pelo Magistrado em 22.05.2018, foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, assim como procedido o interrogatório do Paciente”, bem como que “diante da complexidade das provas produzidas no processo, foi concedido às partes o oferecimento de alegações finais” (sic).
Ressalta que “o fato ocorreu em 23.12.2017, a denúncia oferecida em 10.05.2018 e a primeira Audiência marcada para 04.10.2020, sendo redesignada várias vezes. Ainda falta abrir prazo para alegações finais da Defesa, depois ainda vem a sentença de Pronúncia ou Impronúncia, eventual recurso para Segundo e/ou Terceiro Grau, e somente depois disso, será designada a data de eventual Júri Popular. Todo esse trâmite, após as alegações finais, pela nossa experiência e pela rotina dos recursos, principalmente em tempos de pandemia, ainda deve levar pelo menos uns dois anos até a realização do Júri Popular, caso o mesmo ocorra. E isso tudo com o Paciente preso, aguardando julgamento” (sic).
Afirma que “o Estado não logrou terminar a instrução processual no prazo estabelecido em lei, sem que a defesa tenha em momento algum dado causa a tal atraso, o constrangimento ilegal pelo qual atravessa o paciente é inquestionável” (sic).
Entende que “restou caracterizado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo no término da instrução, a ser sanado pela via heróica do habeas corpus” (sic).
Sustenta que “nossa Constituição Federal prevê que a prisão ilegal será imediatamente RELAXADA pela autoridade judiciária, consoante os dizeres do artigo 5o, inciso LXV” (sic).
De outro norte, registra que “a prisão acautelatória se apoiou à luz de fundamento abstrato, inidôneo. Mostra-se, de mais a mais, como antecipação automática da prisão, dos efeitos condenatórios definitivos” (sic).
Assegura que “inquestionavelmente a prisão fora fundamentada apenas na gravidade abstrata do crime. Assim sendo, transmutou-se mais em antecipação de pena do que propriamente em provimento cautelar” (sic).
Assim, fundamenta, ainda, o pleito de liberdade do paciente no princípio da presunção de inocência, argumentando que “a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, LVII, consagra o princípio da presunção de inocência, dispondo que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória", destacando, destarte, a garantia do devido processo legal, visando à tutela da liberdade pessoal” (sic).
Finaliza dizendo que o paciente não ostenta quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e que o decreto preventivo se limitou à gravidade abstrata do delito.
Forte nas razões acima consignadas, argumentando a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, requer, liminarmente, seja por um ou por outro motivo, que o paciente seja colocado em liberdade, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em seu favor, e, subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas à prisão.
É o que merece registro.
Decido.
Pois bem. O habeas corpus, enquanto ação constitucional voltada à proteção do direito fundamental à liberdade de locomoção possui natureza célere, exigindo que a inicial seja ajuizada com os documentos necessários ao exame do caso, sendo imprescindível que o writ esteja acompanhado do ato coator, que, em regra, consiste em decisão proferida pela autoridade impetrada, mediante a qual é realizada análise sobre a legalidade ou não da manutenção da segregação do paciente.
Entretanto, a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não constato, de início, patente ilegalidade ou abuso de poder na manutenção do cárcere objurgado, a autorizar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5o, LXVIII).
Dá análise própria desta fase de cognição sumária, observa-se que no caso em análise, que o Juízo singular fundamentou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente, por se tratar de crime hediondo, doloso contra a vida.
De se destacar, desde logo, que o paciente, após os fatos, foragiu do distrito da culpa (Colniza-MT) para a cidade de Jaru/RO, onde residiam seus familiares.
Consta, ainda, que após um tempo em Rondônia, o mesmo foi envolvido em suposto delito de tráfico de drogas, materializado nos autos 0000819-75.2019.8.22.0003, sendo preso em 12.06.2019 e solto em 01.04.2020. E, como já tinha a sua prisão preventiva decretada pelo Juízo de Colniza, o mesmo permaneceu preso.
Não obstante a isso, que caracteriza o periculum libertatis, as justificativas apresentadas pelo impetrante no tocante a excesso de prazo na formação da culpa não tem razão de ser, pois bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade (STF, HC 115201).
No caso concreto, observa-se que fora expedida carta precatória para oitiva de testemunhas residentes em outra comarca, além de outras peculiaridades afetas aos atos judiciais, sem que ficasse aparente desídia por parte do juízo a quo, o que, por si só já demonstra a necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade, sendo certo concluir que não há retardo imotivado do órgão julgador.
Assim sendo, pelo menos por hora deve ser afastado o alegado excesso de prazo na formação da culpa. Confira-se:
“[...] Não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva quando o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso concreto, sobretudo quando considerado o contexto de pandemia atualmente vivenciado. [...]” (TJ/MT, N.U 1024342-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).
Portanto, a princípio, descabe falar em excesso de prazo na submissão do paciente ao Tribunal do Júri quando o feito tramita regularmente e o prazo processual estende-se, não por desídia do magistrado, mas devido às circunstância dos próprios atos processuais.
Por fim, acresça-se que a gravidade concreta do delito alinhado ao histórico criminal do paciente, é fundamento que justifica a manutenção da sua prisão cautelar.
De mais a mais, é o Juízo da causa quem tem relação direta com os fatos e possui melhores condições de aferir a necessidade, ou não, da prisão cautelar, cabendo a esta instância recursal, a análise acerca da legalidade ou não da manutenção da segregação do paciente.
Se isso não bastasse, a autoridade acoimada de coatora apontou, ainda, a necessidade da medida extrema, para assegurar a aplicação da lei penal, o que constitui fundamento idôneo para “a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública” (RHC no 87.765/AL – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.3.2018).
Em precedente, o c. STJ decidiu, in verbis:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A custódia cautelar restou devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, relevador da perniciosidade social da ação. O Recorrente é acusado da suposta prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, porque, em 13/01/2018, sem motivo justo aparente, em conjunto com o corréu e outros indivíduos ainda não identificados, emparelhou seu veículo com o automóvel da vítima e, em via pública, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra seu carro, o que denota a gravidade concreta da conduta. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta." (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017). 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. 4. A ação penal tem sido conduzida sem qualquer irregularidade, sendo descabido falar em excesso de prazo, uma vez que a instrução ainda não se encerrou em razão do pedido de adiamento do ato processual solicitado pela Defesa. Incidência da Súmula n.o 64 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso desprovido.” (RHC 98.204/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 03/10/2018)
Assim, neste momento processual, estando convencida da presença dos requisitos ensejadores da segregação, a manutenção do decisum é medida que se impõe, nada impedindo que a matéria, após informações do Juízo e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, seja apreciada pelo órgão colegiado quando da análise do mérito deste writ.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Com o encerramento do plantão judiciário, determino a remessa deste feito ao Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, a fim de que seja distribuído, na forma regimental.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de junho de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista